Tribunal: STJ
Processo: 1002085-06.2022.8.26.0572
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867584 - SP (2025/0060624-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ELDER MACHADO MOURA - MG145275
DEBORA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA - MG138955
PAULA SANTANA QUEIROZ - MG199512
AGRAVADO
: LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUSTAVO FARIA - SP268200
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ENVOLVENDO AMBULÂNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO INFIRMADOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: de0b7cc1-fe18-4a7b-ad3e-f1b12df959b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867584 - SP (2025/0060624-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ELDER MACHADO MOURA - MG145275
DEBORA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA - MG138955
PAULA SANTANA QUEIROZ - MG199512
AGRAVADO
: LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUSTAVO FARIA - SP268200
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ENVOLVENDO AMBULÂNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO INFIRMADOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo em recurso especial (fls. 484-485).
Pretende a parte agravante a reforma do
, alegando a ausência de
decisum
responsabilidade do Município, uma vez que não há conduta por parte do ente público
que possa ser vinculada ao dano, conforme exposto nas razões recursais (fls. 492-493).
Argumenta que a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade de risco
administrativo, exige a presença de três pressupostos: conduta lesiva, nexo causal e dano,
os quais não estão presentes no caso concreto (fls. 493-495).
Aduz que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
condenou o Município ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, além
de pensionamento, foi equivocada, pois não considerou a culpa exclusiva de terceiro
envolvido no acidente (fls. 494-497).
Documento eletrônico VDA50022950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:49
Código de Controle do Documento: 2343ccc2-54d1-42a4-90e0-889a36cc1041

Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao Órgão colegiado,
para que o recurso especial seja admitido e analisado no mérito, visando à reforma do
acórdão prolatado pelo TJSP (fls. 499-500).
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 506).
É o relatório.
VOTO
Na origem, em sede de ação de indenização por danos morais, estéticos e
materiais movida por Lúcia de Fátima Rodrigues Silva contra o Município de Itapagipe,
foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento
de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais e
R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por danos estéticos, além de pensão vitalícia de um
salário mínimo mensal, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a
partir do evento danoso (fls. 252-269).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao reexame necessário e aos
recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a condenação do
Município e fixando o pensionamento a ser pago de uma única vez no valor de R$
169.440,00 (fls. 359-376). Os embargos de declaração opostos pelo Município foram
rejeitados (fls. 397-405).
Interposto recurso especial com fundamento no permissivo constitucional da
alínea “c” (fls. 413-434), foi inadmitido com base na ausência de demonstração analítica
da divergência jurisprudencial e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de matéria fático-probatória (fls. 452-453).
Nesta Corte Superior, em sede de agravo, não se conheceu do recurso especial
por deficiência na fundamentação, conforme a Súmula n. 284 do STF, que exige a
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados (fls. 484-485).
Contudo, a parte agravante, nas razões do presente agravo interno, não
impugnou de maneira específica o fundamento suprarreferido, limitando-se a reiterar as
razões do recurso especial.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie o art. 932, inciso III, do CPC/2015,
bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
III - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
[...]
Documento eletrônico VDA50022950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:49
Código de Controle do Documento: 2343ccc2-54d1-42a4-90e0-889a36cc1041

V - Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.099.331/CE,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/2/2024
de
.)
5/3/2024

[...]
2. Verifica-se que a parte agravante se limita a reproduzir os argumentos
expostos no Recurso Especial, ignorando a jurisprudência que serviu de
fundamentação para a decisão agravada. Ao revés, caberia à recorrente demonstrar o
ou o
o que não foi feito no caso em comento.
distinguishing
overruling,
3. Viola, portanto, o comando do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015.
4. Ademais, esta Corte aplica a Súmula n. 182/STJ ao Agravo Interno que
combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base no art. 932
do CPC.
5. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.024.463/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
21/9/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50022950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:49
Código de Controle do Documento: 2343ccc2-54d1-42a4-90e0-889a36cc1041

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.584 / SP
Número Registro: 2025/0060624-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020850620228260572 10024558220228260572
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
ADVOGADOS : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ELDER MACHADO MOURA - MG145275
DEBORA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA - MG138955
PAULA SANTANA QUEIROZ - MG199512
AGRAVADO
: LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUSTAVO FARIA - SP268200
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
ADVOGADOS : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ELDER MACHADO MOURA - MG145275
DEBORA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA - MG138955
Documento eletrônico VDA50398840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:41
Código de Controle do Documento: 3b1d5503-0dcb-4d06-a08b-c28990a1e718

PAULA SANTANA QUEIROZ - MG199512
AGRAVADO
: LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUSTAVO FARIA - SP268200
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:41
Código de Controle do Documento: 3b1d5503-0dcb-4d06-a08b-c28990a1e718